Tribunal: TJSP
Processo: 0007554-19.2017.8.26.0445
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
COMPETÊNCIA – Concessão, revisão ou restabelecimento de benefício previdenciário – Comarca não é sede de Vara Federal – Competência da Justiça Federal - Inteligência do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988 - Conflito de competência suscitado perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça.